Tribunal: TJDFT
Processo: 0032156-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de ID 14293158. Concedo ao Apelado o prazo de 15 dias para se manifestar sobre a petição (ID 13592550). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator